Tribunal: STF
Processo: ARE 1465749
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PREVISTA NO ART. 33, CAPUT, PARA O DO ART. 28, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. APREENSÃO DE MACONHA E COCAÍNA, FRACIONADAS, E DINHEIRO EM NOTAS MUÍDAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. VISUALIZAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO DOS ENTORPECENTES COM USUÁRIO. PALAVRA QUE MERECE CREDIBILIDADE AUSENTE PROVA DE MÁ-FÉ. ADEMAIS, CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A NARCOTRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PRETENDIDO DECOTE DO AUMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA NATUREZA DAS DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA ESPECIALMENTE NOCIVA DE UM ESTUPEFACIENTE APREENDIDOS QUE AUTORIZA O INCREMENTO (COCAÍNA). INTELIGÊNCIA DO ART. 42, DA LEI Nº 11.342/2006. REGRA QUE NÃO EXIGE CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS REFERENTE À QUANTIDADE E À NATUREZA DO ENTORPECENTE. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE. TERCEIRA FASE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA REDUTORA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E PROCESSOS PENAIS EM ANDAMENTO COM CONDENAÇÃO, ESTES, OS QUAIS AINDA QUE NÃO SIRVAM PARA CONFIGURAR MAUS ANTECEDENTES NOS TERMOS DA SÚMULA 444, DO STJ, SÃO CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A CONFIGURAR DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PRECEDENTES NESTE SENTIDO. PLEITOS DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS AFASTADOS. VEDAÇÃO LEGAL. PENA MAIOR QUE QUATRO ANOS. ARTIGOS 33, § 2º, ALÍNEA 'B', E 44, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIV, LV, LVI e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente